Tribunal: TJDFT
Processo: 0714029-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714029-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESPACO NOROESTE AGRAVADO: IVONE MARIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial Espaço Noroeste contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de procedimento comum, rejeitou as alegações de decadência, prescrição e ilegitimidade, determinando a produção de prova pericial. O agravante, em suas razões recursais, sustenta em apertada síntese, que o processo de origem possui as mesmas características do processo no 0708202-23.2018.8.07.0001, já transitado em julgado. Alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que o construtor é quem deve responder pelos vícios ocultos do imóvel. Argumenta que o feito se encontra prescrito, devendo-se aplicar ao caso a prescrição trienal, em razão da natureza indenizatória do feito. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, como imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator por meio do despacho de ID no 57719483 facultou ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, ocasião que apresentou a petição de ID no 58115944. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Eis os termos da decisão resistida, in verbis: "Passo a organização e saneamento do processo. Em sede e contestação foram alegadas as prejudiciais de decadência e prescrição. Quanto à prescrição, entendo que não merece acolhida a preliminar, pois a autora não pretende o pagamento de aluguéis do condomínio requerido, mas sim a restituição de valores relativos a alugueres recebido, ou não, de terceiros, configurando, portanto, a reparação civil. De igual forma, a decadência não operou no caso concreto pois os diversos danos alegados pela autora foram surgindo ao longo do tempo e não de maneira pontual e passada a demonstrar eventual inércia a autora em exercer seu direito. Promovo a análise das preliminares apresentadas. A parte ré suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”. Alegou que no presente caso que o condomínio não pode responder por atos e omissões de terceiros, pois o imóvel estava na garantia por todo o tempo, assim como todo o residencial, e a AUTORA sempre teve diálogo com a Construtora. No entanto, tenho que, pela Teoria da Asserção, a legitimidade de parte deve ser apreciada “in status assertionis”, vale dizer, com base na mera afirmação do autor na inicial. Se for preciso analisar as provas, trata-se de questão de mérito e não de preliminar. Ademais, em diversos documentos juntados aos autos verifica-se que o condomínio requerido tomou a responsabilidade para si de questões levantadas pela autora. Ainda, se a garantia não está mais vigente e os danos permanecem, deve figurar no polo passivo o Condomínio. Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva como preliminar. Analisarei a responsabilidade civil da parte ré como matéria de mérito. Quanto á preliminar de coisa julgada, entendo que não merece prosperar de igual forma. Conforme aduzido pela requerente na petição de ID 188101841, nos autos do processo 0708202- 23.2018.8.07.0001 a requerente pleiteia a realização dos reparos necessários para os danos existente a época. Já na presente ação pleiteia a contabilização dos prejuízos sofridos, de ordem moral e material. Em especificação de provas, as partes entenderam que não se faz necessária a produção de novas provas. Ressalto que cabe ao julgador, na condição de destinatário final, analisar a necessidade, ou não, da dilação probatória, apreciando se os fatos que se pretende demonstrar são capazes de influir na decisão da causa, uma vez o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional ou livre convencimento motivado. O juiz, que é o destinatário da prova, deverá apreciar o pedido da respectiva produção. Ao analisar os autos, observo que existem alegações de fato controvertidas, não dirimidas pela prova documental já acostada, razão por que imprescindível a dilação probatória. A prova pericial é necessária, pois existe controvérsia quanto a existência ou não de danos no imóvel da parte requerente diretamente decorrentes de falta de manutenção da área comum do condomínio requerido. Assim, DETERMINO a produção da prova pericial, cujo custo será rateado entre autora e réu, nos termos do art. 95 do NCPC (...)” O referido pronunciamento judicial, no ponto em que se refere à legitimidade ad causam, não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento. Confira-se, por oportuno, a redação do art. 1.015, do CPC “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifos nossos). Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a condição da ação referente à legitimidade de parte não é impugnável pela via estreita do agravo de instrumento, até porque, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. ART 1015 DO CPC. TAXATIVIDADE. PROVA PERICIAL E ILEGITIMIDADE. NÃO PREVISÃO. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR. AÇÕES AUTONOMAS. PREVENÇÃO. NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. 1 - Preliminar. Admissibilidade. Prova pericial. Inadmissibilidade. O art. 1015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento contra decisão que inadmite pedido de prova pericial. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. A decisão recorrida não apresenta urgência que justifique a interferência no curso da instrução. Alegada vicissitude pode ser arguida em preliminar de eventual recurso de apelação (art. 1009, parágrafo único, do CPC). Preliminar que se rejeita. 2 - Preliminar. Admissibilidade. Ilegitimidade. A decisão impugnada pelo presente agravo é a que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. A discussão sobre legitimidade de parte comumente permeia o mérito, de modo que ressalvadas hipóteses restritas de legitimação extraordinária a questão é mesmo de mérito. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Quando há exame de questões de direito material, com análise de argumentos e provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita. 3 - Preliminar. Prevenção. Rejeição. Não há conexão entre a ação de adiantamento de legítima e a ação de inventário. As decisões proferidas no curso do processo reforçam o caráter autônomo entre as ações. Ademais, não há comprovação de riscos de prolação de decisões conflitantes aptas a fundamentar a reunião dos processos para julgamento conjunto. Prevenção afastada. Preliminar que se rejeita. (...) 5 - Agravo parcialmente conhecido e, nesta parcela, provido” (Acórdão 1854197, 07011211620248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 9/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, descabe cogitar, no caso vertente, da aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, já que não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Todavia, as questões referentes à decadência e à prescrição, que se referem ao mérito do processo, podem ser objetadas por meio de agravo de instrumento, à luz do permissivo do art. 1.015, inciso II, do CPC. A esse propósito, confira-se: "APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA EM DECISÃO SANEADORA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO INSANÁVEIS. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO IMÓVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. Somente serão trazidas à apreciação do Tribunal, em preliminar de Apelação ou Contrarrazões, as questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não comportem a interposição de Agravo de Instrumento, conforme dicção do artigo 1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. 2.1 A prescrição e decadência, em se tratando de parte integrante do mérito, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, estão englobadas pelo inciso II do artigo 1.015 do mesmo Código, devendo ser apresentadas em recurso próprio, sob pena de preclusão consumativa. 3. A indenização decorrente da depreciação do imóvel em razão de vícios construtivos insanáveis deve ser calculada com base no valor efetivamente pago, mais acréscimos legais, e não pelo valor atual de mercado, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, provido" (Acórdão 1654585, 07079874220218070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - destacou-se) Por isso, quanto à prescrição e à decadência, conheço do presente recurso. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas, conforme visto, não delinearam qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do Julgador intuir os riscos não declarados pelo recorrente, que, a propósito, não satisfaz esse requisito específico apenas limitando-se a reproduzir, no texto do recurso, as expressões constantes do texto legal. Como a concessão de tutela de urgência recursal imprescinde da conjugação dos dois requisitos acima referidos, a ausência do periculum in mora torna desnecessária a análise de eventual fumus boni iuris. Desse modo, conheço em parte do presente recurso e, na parte conhecida, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator